Tribunal: CARF
Processo: 13116.001398/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001398/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.788 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA (ANTIGA
CEREAL CEREAIS ARAGUAIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise de todos os bens e serviços glosados pela Fiscalização neste processo; b) observe os
documentos juntados aos autos em manifestação de inconformidade, fazendo o devido cotejo
com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos,
despesas e encargos não enquadradas no conceito de insumos, em face do que consta nos autos;
d) se for o caso, que se intime a Contribuinte para que apresente documentos e informações
necessárias ao deslinde da diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão
do direito creditório reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados,
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão
retornar a este colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio
Borges
(suplente
convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001398/2008-10
Fl. 6016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001398/2008-10

Cuidam os autos de Per/Dcomp, débitos de CSLL e IRPJ-estimativa mensal com
créditos de Pis Não-Cumulativo apurados nos trimestres de 2006.
Irresignada com a homologação parcial da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
Tem direito de crédito decorrente da depreciação de veículos (caminhões e acessórios)
utilizados pela empresa no transporte dos produtos adquiridos. Neste caso, a situação é
análoga aos fretes sobre compras, que indiscutivelmente dão direito a crédito da Cofins
pelo valor de aquisição do serviço. Isso tudo, por força dos incisos II e Vl do art. 3° e do
inciso III do parágrafo 1° do art. 3° da Lei l0.833/2003;
Tem direito de crédito também decorrente de custos com combustiveis, lubrificantes e
manutenção de veículos, pois os bens (combustiveis e lubrificantes) e os serviços
(manutenção de veículos) foram utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda, tendo por fundamento igualmente o inciso Il do art. 3° da Lei
10.833/2003;
A exigência fiscal de comprovação do pagamento dos preços, para fins de
reconhecimento do credito, é abusiva e ilegal, vez que não encontra amparo em lei. O
inciso l, do parágrafo 1°, do art. 3°, da Lei 10.833/2003 estabelece que o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2“ sobre o valor
“dos itens mencionados nos incisos l e II do caput, adquiridos no mês. Isto significa que
para a comprovação do crédito basta a existência do documento fiscal (nota fiscal de
entrada) e não da comprovação do pagamento do preço, posto que não se aplica o
regime de caixa.
A empresa tem por objeto a industrialização e o beneficiamento de cereais e, entre
outros, os “serviços de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização de
produtos in natura de origem vegetal”, por isso, está amparada pela suspensão da
incidencia do PIS e da Cofins na venda de milho; ' Por isso, também está equivocado o
entendimento fiscal de que a contribuinte apurou crédito presumido indevidamente na
compra de milho, feijão e de parte de arroz em casca, dado que a empresa industrializa
quase em sua totalidade os produtos por ela comercializados;
“Ex positis”, requer seja reformado o Despacho Decisório, para que seja reconhecido o
direito creditório e homologada a compensação declarada, “in totum”.
A impugnação foi julgada pela DRJ Brasília, acórdão no 03-38.732, de
19/08/2010.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006 .
Ementa: Restituição/Compensação - Contribuição para o Pis Não- Cumulativo
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito liquido e certo do sujeito passivo, e pode ser autorizada nas condições e sob
as garantias estipuladas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
Fl. 6017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001398/2008-10

- direito de crédito decorrente da depreciação de veículos;
- direito de crédito decorrente de custos com combustíveis, lubrificantes e
manutenção de veículos;
- não reconhecimento do crédito pela não comprovação do pagamento aos
fornecedores;
- venda de milho com suspensão;
- da não comprovação do efetivo pagamento à Sogrãos Transportes e Súlvia
Transportes;
- do crédito presumido decorrente da aquisição de milho, feijão e arroz em casca.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado trata-se de análise de pedido de ressarcimento de crédito de
Cofins Não-Cumulativo apurados nos trimestres de 2006, pleiteado em Per/Dcomp. E de acordo
com a documentação anexa aos autos tem-se que a atividade principal da empresa é o comércio
de grãos, com a compra de arroz em casca e beneficiamento (ou encomenda seu
beneficiamento), antes de vendê-lo no mercado interno. O arroz beneficiado foi seu principal
produto, no período, seguido do feijão e do milho.
Consta nos autos o despacho decisório da DRF Anápolis que deferiu parcialmente
o crédito pleiteado realizando as compensações no limite do crédito aprovado.
Existem alguns pontos nas peças acostadas que não estão bem esclarecidos, por
isso, tomo a liberdade por iniciar os debates por esses itens controversos.
Não reconhecimento do crédito pela não comprovação do pagamento aos fornecedores.
A fiscalização afirma que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento a
alguns fornecedores: Araújo e Aquino Tolentino Ltda (CNPJ 07.561.694), Serrados
Distribuidora Ltda (CNPJ 05.531.885), e Terra Azul Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda
(CNPJ 04.388.324). No caso da empresa Vigor Comércio e Transporte de Alimentos Ltda (CNPJ
00.942.027), houve comprovação apenas parcial.
Para a recorrente a exigência da comprovação do pagamento é abusiva e ilegal,
não encontrando amparo legal. Que basta a existência da nota fiscal, por não se aplicar o regime
de caixa.
Fl. 6018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001398/2008-10

De fato, a apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais, inidôneos,
pode ser suficiente para provar o alegado crédito, já que por serem documentos legais gozam de
veracidade. Entretanto não existe impedimento legal para que a fiscalização, com base em
indícios, faça uma verificação mais apurada dos lançamentos contábeis e fiscais, com solicitação
de apresentação de documentos e registros adicionais. Estando a fiscalização amparada para
adotar tal procedimento em norma legal.
A Lei no 9.430/96 no art. 33 determina sanção de embaraço à fiscalização pela
negativa não justificada de apresentação de documentos e livros em que se assentou a
escrituração do contribuinte, e no art. 34 dispõe que são passíveis de exame os documentos
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, que tenham relação direta ou indireta com a
atividade exercida pelo sujeito passivo:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966; (Lei 9.430/96)
Art.34.São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo, mantidos em
arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação, que tenham
relação direta ou indireta com a atividade por ele exercida.
E o Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a tributação, a
fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, utilizado subsidiariamente, prevê a competência dos Auditores-Fiscais da RFB para
exame de livros e documentos, para apurar a exatidão das declarações:
Art. 956. Os Auditores-Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda procederão ao exame dos livros e dos documentos de contabilidade dos
contribuintes e realizarão as diligências e as investigações necessárias para apurar a
exatidão das declarações, dos balanços e dos documentos apresentados, das informações
prestadas e verificar o cumprimento das obrigações fiscais, para os quais não se aplicam
as restrições previstas nos art. 1.190 ao art. 1.192 da Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, e observado o disposto noart. 1.193 do referido Código(Lei no 10.593, de 2002,
art. 6o,caput,inciso I, alínea “d”).
Art. 957. O disposto no art. 956 não exclui a competência dos Superintendentes, dos
Delegados e dos Inspetores da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda para determinarem, em cada caso, a realização de exame de livros e de
documentos de contabilidade ou outras diligências pelos Auditores-Fiscais da Secretaria
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 140; eLei no 3.470, de 1958, art. 34).
Art. 958. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo mantidos
em arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação, que
tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele exercida (Lei no 9.430, de
1996, art. 34).
Não vejo que houve extrapolação do necessário no pedido de apresentação dos
documentos efetuados pela fiscalização para comprovação dos registros contábeis, e é obrigação
Fl. 6019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001398/2008-10

do contribuinte a manutenção em boa ordem e guarda os documentos e livros fiscais e contábeis,
e os documentos que deram suporte aos lançamentos.
Entretanto todos os atos administrativos devem ser motivados, e a fiscalização
peca ao justificar o motivo do pedido de tais documentos e não aceitação dos apresentados no
processo.
A recorrente discorre sobre algumas notas fiscais informadas como se fosse de um
período mas que são relativas a outro período.
Como esclarecido no início do termo de verificação fiscal, embora as Dcomps se
refiram a créditos apurados em 2006, o contribuinte relatou a existência de saldo de crédito de
meses anteriores, o que ensejou a necessidade de apuração dos anos de 2004 e 2005:
6 - Embora as DCOMPS enviadas ofereçam créditos apurados em 2006, observamos
que o contribuinte relatou, ao demonstrar o Cofins não-cumulativo no DACON de
01/2006, a existência de “saldo de crédito de meses anteriores”, com base em aquisições
vinculadas às receitas tributadas no mercado interno, no montante de R$216.350,92 (fl.
56). Tais créditos (vinculados às receitas tributadas no mercado interno) não podem ser
utilizados para compensação, no entanto propiciam a sobra de créditos passíveis de
ressarcimento/compensação (vinculados às exportações ou às vendas não tributadas no
mercado interno). Sendo assim, também solicitamos ao contribuinte que nos enviasse
arquivos eletrônicos (planilhas) com a composição dos créditos e débitos relatados nos
DACONs de 2004 e 2005 (Intimação 705/08, de 29/09/2008, às folhas 657-659). Fomos
atendidos em três etapas (fls. 660-1049), entre 03/11/2008 e 10/12/2008.
7 - Com base nas planilhas de 2004, 2005 e 2006, fizemos a consolidação dos valores
das compras de bens e serviços, por fornecedor, em cada ano. Pedimos ao contribuinte,
então, que nos enviasse os documentos comprobatórios dos efetivos pagamentos a
alguns de seus maiores fornecedores, de acordo com as transações relatadas nos
DACONs entregues em 2004, 2005 e 2006 (Intimação 925/08, de 29/12/2008, às fls.
1050-1052). Fomos atendidos entre 10/02/2009 e 05/03/2009
...
14 - Como foi dito no parágrafo 6, acima, observamos que o DACON de 01/2006 já traz
créditos apurados nos anos anteriores. E isso nos obriga a olhar para os DACONS de
2004 e 2005, de forma a verificar a real existência do crédito inicial de R$216.350,92
(fl. 56). Os créditos destes anos anteriores, conforme relatados pelo contribuinte (fis.
617-656, 663-1049), vão tabulados a seguir:
Intimada, efl. 661, a apresentar a composição mensal detalhada, por nota fiscal,
dos bens e serviços, utilizados para revenda e como insumos, e o crédito presumido das
atividades agroindustriais, a recorrente apresenta planilhas, a partir da efl. 667. A partir da efl.
744 apresenta a planilha detalhando o crédito presumido.
Nessa planilha de crédito presumido, constam as notas fiscais de entrada, 699,
695, 696, 697, 700 e 701, da empresa Vigor Comércio e Transporte de Alimentos Ltda, para o
ano-calendário de 2004, efl. 745, que a fiscalização, efl. 1105, informa como sendo de 2005.
Foram localizadas as notas fiscais de venda, emitidas pelo fornecedor, dentre os documentos
fiscais anexados pela recorrente.
A recorrente informa que essas notas estavam inclusas no saldo existente na conta
deste fornecedor apresentado em 31/12/2004, pago em 06/06/2005, conforme anexo 3 da
Fl. 6020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001398/2008-10

manifestação de inconformidade, efl. 1176. De fato conferindo o Livro Razão do Exercício de
dezembro de 2004 constam as notas citadas.
As notas fiscais de entrada, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 722, 723, 724, 725,
726, 727 e 728, da empresa Vigor Comércio e Transporte de Alimentos Ltda, constam como
relativas ao ano-calendário de 2005, efl. 745, na planilha enviada pela recorrente e não 2006
como informa a fiscalização, efl.1105. Foram localizadas as notas fiscais de venda, emitidas pelo
fornecedor, dentre os documentos fiscais anexados pela recorrente, efls 1199.
A recorrente informa que essas notas foram liquidadas em 27/07/2005, junto com
as notas 721, 783, 784, 785 e 786, todas de 2005, conforme anexo 3 da manifestação de
inconformidade, efl. 1176. De fato conferindo o Livro Razão do Exercício de janeiro de 2005
constam as notas citadas.
Já a respeito das notas fiscais, 520,521,522,523 e 744 a recorrente informa que
foram quitadas com outros títulos, pelo caixa, sendo que parte dos pagamentos está consignada
no Livro Razão/2005.
As notas fiscais relacionadas as efls 1105 e sgs. , pela fiscalização, nos quadros
bens para revenda, além de não ter sido comprovado o efetivo pagamento pela recorrente,
motivo da glosa efetuada pela fiscalização, também não poderiam ser usadas como insumos já
que se tratam de bens para revenda, que não sofreram processo de industrialização, por isso não
aptas ao creditamento, de acordo com o art. 3o da Lei no 10.637/2002. Para a empresa vigor
foram glosadas notas fiscais de entrada de charque, espaguete com ovos, e milho.
Já as notas fiscais que dizem respeito ao crédito presumido da atividade
agroindustrial poderiam ser aceitas, teoricamente, já que se tratam de arroz em casca, insumo
para a produção do arroz, que é beneficiado pela recorrente. Digo teoricamente, porque é preciso
verificar qual o percentual dessas notas fiscais de arroz em casca poderiam ser aceitas, já que a
própria recorrente afirma que industrializou 99,92% do total, e 0,08% foi vendido em casca. E
61% do total adquirido foi industrializado por terceiros, o que não é passível de crédito
presumido, de acordo com o art. 8o da Lei 10.925/2004.
Para a empresa Araújo e Aquino Tolentino Ltda, a recorrente alega que os
pagamentos foram efetuados a vista, pelo caixa e estão registradas no Livro Razão/2005, anexo a
manifestação de inconformidade.
As notas fiscais glosadas do fornecedor Araújo e Tolentino são relativas milho. A
recorrente informa, em resposta às intimações, efls. 535, que o milho não sofreu industrialização
antes de ser revendido, e consta na planilha de bens para revenda. Por isso não pode ser aceito
como insumo.
Para a empresa Serrado Distribuidora Ltda, também informa que o pagamento foi
efetuado pelo caixa, junto com outras notas fiscais, conforme documento anexo a manifestação
de inconformidade. E são materiais de embalagem, utilizados na composição do produto final.
Na tabela de itens glosados pela fiscalização, efl.s 1106, constam película de
polietileno e capas plásticas. A fiscalização indica que os bens foram revendidos e não que
fizeram parte do processo produtivo. A recorrente além de não apresentar provas da compra dos
Fl. 6021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001398/2008-10

bens, conforme já elucidado pela fiscalização, não informa onde foram utilizados os bens, nem
contradiz a afirmação da fiscalização sobre ter revendido os bens.
Para a empresa Terra Azul Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, também
informa que o pagamento foi efetuado pelo caixa, em conjunto com outros títulos, conforme
documentos acostados na manifestação de inconformidade. Informa que são materiais de
embalagem.
A fiscalização relaciona os bens como utilizados como insumo, capas plásticas e
película de polietileno. E relaciona na tabela de crédito presumido a mercadoria feijão. E informa
que mesmo que houvesse a comprovação do efetivo pagamento do feijão estas compras
deveriam sair da base de cálculo do crédito presumido por falta de previsão legal, já que é
comprado com alíquota zero.
A recorrente afirma que o feijão foi industrializado, com limpeza, polimento,
seleção e empacotamento em embalagem de 1 (um) quilo, e que foi parcialmente efetuada por
terceiros, 0,03% do total adquirido.
A princípio, não vislumbro razão para a glosa dos itens adquiridos da fornecedora
Terra Azul se comprovada a sua aquisição, com notas fiscais e registros contábeis. Todos os bens
citados guardam perfeita sintonia com os insumos permitidos de creditamento para a
contribuição do Cofins, já que guardam os atributos de essencialidade e relevância.
Entretanto deve ser verificada a questão da tributação na entrada com alíquota
zero.
Verificando os autos localizo uma abundância de documentos fiscais, algumas
cópias de notas fiscais das empresas que foram glosadas, e é possível fazer a correlação entre as
notas fiscais dos fornecedores e os registros contábeis e fiscais, sendo que foi possível a esse
julgador localizar muitas das notas fiscais apontadas, mas não é possível conferir a veracidade de
tais documentos.
Por isso, o mais prudente seria a conversão do julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora, a vista dos documentos já existentes nos autos, verifique:
- o pagamento aos fornecedores, em vista das justificativas apresentadas pela
empresa, e existentes nos livros contábeis;
- as notas fiscais dos fornecedores e registros contábeis apresentados,
confrontando com as glosas efetuadas, relacionando-os em planilha;
- recalcule os valores tendo em vista a correta apropriação nos meses da
emissão dos documentos fiscais;
- considere os insumos a luz do decidido pelo STJ, no REsp no 1.221.170,
tendo em vista os conceitos de essencialidade e relevância;
- as razões das glosas efetuadas, superando a questão do pagamento, já que
constam nos autos os documentos fiscais e contábeis, apresentados pela
recorrente;
Fl. 6022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.788 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001398/2008-10

- ao final apresente relatório circunstanciado com as conclusões efetuadas.
Quanto aos outros itens que constam do Recurso Voluntário, a princípio não
verifico a necessidade de diligência para adicionar provas ou esclarecimentos aos já constantes
dos autos.
Entretanto, como o despacho foi anterior ao REsp no 1.221.170, que determinou
que devem prevalecer os critérios de essencialidade e relevância, pela eficiência processual deve
a unidade preparadora reanalisar os insumos glosados.
Ou seja, quanto a depreciação de veículos, direito de crédito decorrente de custos
com combustíveis, lubrificantes e manutenção de veículos, venda de milho com suspensão, do
efetivo pagamento à Sogrãos Transportes e Súlvia Transportes, proponho que seja reanalisado os
itens glosados considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e se observe os
documentos juntados aos autos em manifestação de inconformidade, fazendo o devido cotejo .
Conclusão
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise de todos os bens e serviços glosados pela Fiscalização neste processo; b) observe os
documentos juntados aos autos em manifestação de inconformidade, fazendo o devido cotejo
com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos,
despesas e encargos não enquadradas no conceito de insumos, em face do que consta nos autos;
d) se for o caso, que se intime a Contribuinte para que apresente documentos e informações
necessárias ao deslinde da diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão
do direito creditório reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados,
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão
retornar a este colegiado para prosseguimento
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 6023
DF CARF MF
Documento nato-digital